Tribunal: STF
Processo: AI 684600
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia da procuração outorgada aos patronos da parte agravada. 3.
   Recurso extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula 288/STF.
   Precedentes. 4. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad
   quem. 5. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 6.
   Agravo regimental que se nega provimento.